Tribunal: TJMT
Processo: 1012656-86.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012656-86.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEYSE GUARINO DE SOUZA - CPF: 062.384.061-86 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DEYSE GUARINO DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização de seguro obrigatório no valor de
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante alega equívoco do juízo singular quanto a desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados.

Requer a reforma do decisum para arbitrar os honorários sucumbenciais no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões (Num. 211692917).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verificado que o recurso de apelação versava
exclusivamente
sobre majoração de valor de honorários de sucumbência fixados em favor do patrono de beneficiário de assistência judiciária gratuita, e que, conforme o art. 99, §5º, do CPC, está sujeito a preparo, salvo se demonstrado que o próprio advogado possui o direito à gratuidade, foi determinado que no prazo de 05 (cinco) dias, o patrono comprovasse a impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais ou de forma alternativa, procedesse o recolhimento do preparo (Num. 217123186). Em atenção ao comando sentencial, realizado o preparo, conheço do recurso e passo à sua análise (Num. 219212213).

A autora busca a reforma da sentença que fixou os honorários advocatícios no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ao argumento de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono da parte autora, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8º, do CPC que determina:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios, foram fixados abaixo dos princípios da razoabilidade. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.189,48 (um mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo este o menor valor da tabela. Assim, verificado que o
quantum
arbitrado pelo juízo singular está muito aquém do menor número da tabela de honorários dos causídicos, entendo necessário majorar os honorários advocatícios.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para majorar a verba honorária. Fixo-a em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), o que faço nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.640,00 (um mil e seiscentos e quarenta reais).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024